Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1020051-37.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Manoel Gomes Neves e outros contra o ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na majoração e implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes, a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social, a partir de 01/6/2020, conforme o Ofício do Mato Grosso Previdência no 267/GFP/COMA/DIPREV, de 03/6/2020.
Na petição inicial, os impetrantes narram, em síntese, que “são Policiais Militares e pensionista do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, inseridos como servidores do Poder Executivo Estadual” e que o objeto do mandamus é a “prática de ato administrativo ilegal e arbitrário estabelecido pelas Autoridades Coatoras que aqui são representadas pelo Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência-MTPREV, que implantaram a alíquota do Sistema de Proteção dos Militares Estaduais de Mato Grosso, no percentual de 14% (quatorze por cento), calculado sobre o valor bruto dos Impetrantes a contar de 01 de junho de 2020”.
Afirmam que “com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou o sistema previdenciário, o Estado de Mato Grosso, na data de 20 de fevereiro de 2020, publicou a Lei Complementar Estadual no 654, de 19 de fevereiro de 2020, onde constou alterações e acréscimo de dispositivos à Leis Complementares no 202, de 28 de dezembro de 2004, e deu outras providências”, prevendo, no §§7o e 8o do art. 2o, que “que a alíquota da contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva e de seus pensionistas, obedeceria a disposição contida no artigo 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”, no percentual de 9,5% no ano de 2020 e 10,5% no ano de 2021.
Alegam que “que a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, está em vigência, e, inexiste qualquer determinação judicial cessando a eficácia ou a vigência do artigo 2o, § 7o, bem como do artigos 24-C e do artigo 24, do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, inserido pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”.
Sustentam, neste contexto, que o Estado de Mato Grosso propôs no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396, que “tem como objeto o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei Federal n. 667/1969, na redação dada pela Lei Federal no 13.954/2019”, além das Instruções Normativas no 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Alegam que na referida demanda foi deferida liminar “apenas e tão somente no sentido de deliberar que o Estado de Mato Grosso, não poderia suportar as medida repressiva antevistas no artigo 7o da Lei n. 9.717/1998”, sem, portanto, declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei federal no 667/1969, na redação dada pela Lei federal no 13.954/2019.
Asseveram, em consequência, que “a decisão liminar proferida nos autos da AOC no 3.396 DF, não causou o detrimento da eficácia ou vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mas apenas uma consignação para não apor sanção ao Estado, em caso de uso de percentuais de servidores civis para os militares”. Logo, “como o Estado de Mato Grosso, por processo legislativo legítimo, representado pela Lei Complementar 694/2020, alterou a alíquota previdenciária dos militares da ativa, reserva remunerada e dos pensionistas, esta medida deve ser cumprida pelas Autoridades Coatoras”.
Asseveram que “Também é objeto deste Mandado de Segurança o pedido contra o ato ilegal praticado pelas Autoridades Coatoras, consubstanciado no fato de que os descontos mensais 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária, tem incidido sobre o valor total do subsídio de aposentadoria e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso”, afrontando o disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal, “que permite o desconto da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão, exclusivamente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social”.
Concluem, então, que “é direito líquido e certo dos Impetrantes, que a regra de incidência dos descontos referente a Contribuição Previdenciária Estadual, somente é devido sobre os valores que exceder o teto do INSS, que atualmente é representado pela importância de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos), normatizado pela Portaria do Ministério da Economia no 914, de 13 de janeiro de 2020”.
Na sequência, os impetrantes discorrem sobre as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019 e o acolhimento, pelo Estado de Mato Grosso, da alíquota de 9,5%, bem como sobre a afronta aos arts. 40, §18 e 201 da Constituição Federal.
Por derradeiro, os impetrantes ressaltam a existência de decisão paradigma (MSC 1013270-96.2020.8.11.0000) e, entendendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, requerem que as autoridades coatoras: a) “se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), a título de sistema de proteção social dos Impetrantes com previsão cuja incidência se deu desde a data de 01 de junho de 2020, e, por consequência requer seja aplicado o percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020 c/c artigo 24-C do Decreto Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019”; e b) “sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes, tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”.
No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar “reconhecendo e declarando a ilegalidade do desconto de 14% (quatorze por cento), a título de alíquota do sistema de proteção social dos Impetrantes (...)”, bem como que “as Autoridades Coatoras se sejam compelidas a realizar o cálculo da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”, além da concessão da justiça gratuita. (Id 58268988)
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Dito isso, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial, penso que deve ser concedida em parte a liminar postulada pelos impetrantes.
A controvérsia posta na presente ação mandamental reside na suposta ilegalidade/arbitrariedade da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade dos proventos dos impetrantes, militares estaduais na reserva remunerada e pensionistas, a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, e não do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
Examinando a questão em cognição limitada e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.
Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, de forma que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - (...)
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” Grifei.
Em cumprimento a essa nova redação, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:
“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”. Grifei.
Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal”. Destaquei.
A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passará a ser de 10,5%.
Na linha das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”.
Por força da alteração trazida por essa lei, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (...)”.
Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2019, passou a prever o seguinte, verbis:
“Art. 202. (...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”.
Nada obstante, considerando a inviabilidade de aplicar a alíquota na forma prevista no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstenha de lhe cominar qualquer sanção em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu, em 19/5/2020, a liminar suplicada, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”. Grifei.
Em consequência desta decisão do Pretório Excelso, foi determinado o desconto de contribuição previdenciária no patamar de 14% sobre os proventos dos impetrantes a partir de 01/06/2020, mesmo percentual aplicado aos servidores civis estaduais pela Lei Complementar no 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar estadual 654/2020.
Entretanto, numa análise perfunctória dos autos, penso que a medida cautelar deferida pela Suprema Corte não tem o alcance que lhe foi conferido pelos impetrados, pois, apesar do requerimento expresso, tal decisum não declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação de alíquota previdenciária distinta aos militares estaduais (aquela estabelecida para as Forças Armadas). Referida medida cautelar, na verdade, apenas reconheceu a impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual aos militares locais.
Acontece que, se antes a Lei Complementar estadual no 202/2004 previa alíquotas previdenciárias também para os militares estaduais (11%), com a alteração nela introduzida pela Lei Complementar no 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica para esta categoria, prevendo apenas, no §8o do seu art. 2o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, ser-lhes-ia aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), veja-se:
“Art. 2o. (...)
§7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”. Grifei.
Por efeito, ainda que em fase de cognição sumária, penso, na mesma linha exposta no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, que não poderia o impetrado aplicar, desde logo, a alíquota dos servidores públicos civis aos militares estaduais, dada a ausência de previsão específica na Lei Complementar no 202/2004 quanto a esta categoria após a alteração realizada pela Lei Complementar no 654/2019, que, ressalte-se, trata do assunto apenas como uma alternativa à perda de eficácia ou vigência da regra trazida pela Lei no 13.954/2019, o que, aparentemente, não atende ao comando da decisão liminar proferida na ACO 3396, ao referir-se especificamente à existência de lei estadual sobre o tema.
Destarte, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos impetrantes com relação à aplicação do percentual de 14% a título de contribuição previdenciária (fumus boni iuris).
Na mesma esteira, penso estar presente na hipótese judicializada também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido, na ACO 3396, que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, poderá causar, desde logo, prejuízos à subsistência dos impetrantes.
Assim, descabida a incidência da alíquota previdenciária de 14% sobre os proventos dos impetrantes, devendo incidir apenas o percentual de 9,5%.
Todavia, quanto à pretensão liminar de que o referido percentual incida apenas sobre o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, penso que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos legais necessários para a concessão da medida liminar, devendo esta matéria ser melhor examinada após as informações das autoridades coatoras, quando haverá maiores elementos para a constatação das alegações feitas no mandamus quanto a esta questão.
Destarte, alicerçada nos fundamentos acima alinhavados e sem prejuízo de reexame da matéria posteriormente, DEFIRO a liminar postulada por Manoel Gomes Neves e outros, tão-só para que não lhes seja aplicada a alíquota majorada de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004, com a alteração feita pela Lei Complementar no 654/2019, até o julgamento do mérito do presente mandamus ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
No que tange ao pedido de justiça gratuita, esclareça-se que o mandado de segurança não se sujeita ao pagamento de custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.
3. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora